Tribunal: TJPA
Processo: 0002480-23.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA OUVIDA EM INQUÃRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÃZO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA CRIME DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÃA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A palavra da vÃtima obtida extrajudicialmente, quando confirmada pelas declaraÃ§Ãμes judiciais do policiais que prenderam o rÃ©u em flagrante na posse da res furtiva e da arma de fogo, possui relevante valor probatÃ3rio. 2.Uma vez caracterizada a grave ameaÃ§a efetuada pelo emprego da arma de fogo (que o rÃ©u apontou para a vÃtima), nÃ£o hÃ¡ que se proceder a desclassificaÃ§Ã£o para o crime de furto.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0002480-23.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: CAPITAL (2ª Vara Penal)
APELANTE: GENILSON DA SILVA SANTOS - Def. Público Edgar Alamar
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADA POR PROVAS EM JUÍZO. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.
1.A palavra da vítima obtida extrajudicialmente, quando confirmada pelas declarações judiciais do policiais que prenderam o réu em flagrante na posse da
res furtiva
e da arma de fogo, possui relevante valor probatório.
2.Uma vez caracterizada a grave ameaça efetuada pelo emprego da arma de fogo (que o réu apontou para a vítima), não há que se proceder a desclassificação para o crime de furto.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GENILSON DA SILVA SANTOS,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Capital, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿[...]
Consta do inquérito policial que o denunciado, GENILSON DA SILVA SANTOS, subtraiu para si, mediante grave ameaça, consubstanciada no emprego de arma de fogo, especificada à fl. 18, o aparelho celular pertencente a Rosa Helena Fiel de Sousa.
Ainda apurou-se que a referida vítima se encontrava na Rua São Clemente, nesta cidade, no dia 10/02/2015, por volta das 20h30min, quando o denunciado a tomou de assalto de maneira ao norte descrita, apossando-se do aparelho celular em questão e fugindo com o mesmo.
Ademais, os policiais militares José Eloy Miranda Sousa, Ercio Luiz da Silva Ferreira e Francisco Robson Leal Paixão, decorrido pouco tempo desse roubo, foram avisados do ocorrido por pessoas da população, ocasião em que obtiveram as características do criminoso e o rumo seguido em fuga por ele. Após rápida busca, encontraram o denunciado com o celular da vítima e uma arma de fogo, este reconhecido posteriormente pela vítima como instrumento utilizado para a prática de tal crime, assim como o celular de sua propriedade e o denunciado como autor do mencionado roubo.¿

O réu foi preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva.

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (sentença fls.84/90).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls.103/107 - verso), requer a absolvição do réu em atenção ao princípio do
in dubio pro reo,
alegando fragilidade probatória, já que a condenação fora baseada unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito para o crime de furto, argumentando que inexistiu qualquer tipo de violência ou grave ameaça.

Em contrarrazões (fls.108/13), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo
¿
CONHECIMENTO
do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
mantendo-se hígida a sentença vergastada.¿
Textuais (fls. 118/129)

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 13 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
Da absolvição:

Requer a defesa, a absolvição do réu. Para tanto, alega fragilidade probatória, já que entende que a sentença fora baseada unicamente na palavra da vítima, que por sua vez não foi corroborada por nenhum outro elemento probatório.

Adianto, que o pedido não merece prosperar.

Após detida análise do conteúdo deste feito, verifico que a autoria e materialidade da prática do crime de roubo encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão de objeto; e ainda, pela prova testemunhal.

No ponto, a vítima
Rosa Helena Fiel de Sousa
, relatou durante a fase de inquérito que estava no seu trabalho quando chegou um rapaz com uma arma caseira; ¿
que o rapaz apontou a arma na direção

da declarante; que mandou ela entregar o celular; que a declarante logo entregou e ele saiu andando; que o ladrão ainda ameaçou o dono do bar; que logo depois a polícia chegou com o ladrão preso, a arma e o celular da vítima; que a vítima reconheceu de imediato. ¿
textuais (fl. 05)

Deveras, é certo que as provas obtidas extrajudicialmente apenas possuem validade quando corroboradas por outras obtidas na fase judicial, como no caso.

O Policial Militar
José Eloy Miranda Sousa,
que prendeu o réu em flagrante na posse da arma de fogo e do celular subtraído, narrou, em juízo, que se recordava da fisionomia do réu presente em audiência, descrevendo que no dia dos fatos estava em ronda, e foi avisado que o rapaz havia praticado um assalto, e havia vítimas. Foi ao local na viatura da polícia e localizaram o réu, ainda de posse de uma arma, e o produto do roubo, que era um celular.

Enfatizou, que a arma que ele portava era uma arma de fogo caseira e estava municiada. A arma estava na mão do acusado. O celular estava no bolso dele. Disse, ainda, que a vítima os acompanhou em outra viatura. Depois conduziram o réu até o local onde a vítima estava e ela o reconheceu, assim como reconheceu a arma usada do crime e o celular subtraído.

De igual modo, foram as declarações do também Policial Militar
Ércio Luiz da Silva Ferreira
, que narrou, resumidamente, que não conhecia o réu e a vítima antes do fato. Não viu o roubo. Foi solicitado por outros policiais que informaram que a vítima tem um ponto de venda e pediu apoio para os motoqueiros, pois havia sido assaltada.

Detalhou, que saíram atrás do réu e o conseguiram avistar, tendo ele empreendido fuga, no entanto, eles conseguiram prendê-lo. Disse, que ele estava armado com uma escopeta nas mãos. Que o celular da vítima estava em poder dele.

Narrou, ainda, que minutos depois, procuraram a vítima e ela reconheceu o réu. A vítima disse que o roubo tinha ocorrido em questão de minutos. Que foi possível reconhecer o acusado pelas características indicadas pela vítima, bem como pela arma que ele portava. O réu estava em uma esquina à pé, e uma arma grande nas mãos.

Corroborado as provas já aqui demonstradas, cabe ainda lembrar que o réu foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
(conforme o auto de apresentação e apreensão)
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída ao réu, ora apelante, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas obtidas na fase extrajudicial porque findaram confirmadas sob o crivo do contraditório pelo depoimento dos policias que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Sobre a validade das declarações da vítima prestadas na fase de inquérito, quando validada por provas obtidas mediante o crivo do contraditório, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO DA TESTEMUNHA OCULAR QUE VIU O RECORRENTE DENTRO DO AUTOMÓVEL FURTANDO O SOM AUTOMOTIVO. PROVAS INDICIÁRIAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
I.Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, existem nos autos elementos de convicção da autoria e materialidade do crime. Durante o inquérito policial, a vítima confirmou a versão da acusação e alegou que se deparou com populares agredindo o apelante, o qual tinha tentado subtrair o CD player de seu carro. Por sua vez, a testemunha ocular Yuri Gouveia Paiva declarou que estava na companhia de seu amigo de nome Cristian e que ao chegar em casa depois de um evento festivo, se deparou com o recorrente retirando o som automotivo do carro de sua genitora, o qual estava estacionado em frente à sua casa. Ouvido em juízo, a testemunha Cristian Serra Batista declarou que na madrugada do dia 15/11/11 retornava de uma festa, na companhia de Yuri Gouveia Paiva, e se deparou com o apelante dentro do carro da vítima furtando o som automotivo, ocasião em que populares passaram a agredir o réu, que acabou preso no hospital. Na hipótese a prova indiciária foi amplamente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular ouvida em juízo, de modo que o conjunto probatório, do qual faz parte o depoimento indiciário da vítima, é harmônico entre si e se mostra apto a ensejar a prolação do édito condenatório. É cediço que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes; (...)
II.(...)Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime; (2020.01677723-25, 213.680, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-08-18)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa do réu, podendo estas serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público, em seu primoroso parecer: ¿
Assim, não merece prosperar a tese ventilada pela defesa, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientementes robustos e aptos para confirmar a autoria delitiva e autorizar o decreto condenatório desfavorável ao apelante.¿
Da desclassificação para o delito de furto simples:

Alega a defesa, que o delito de roubo majorado deve ser desclassificado para o de furto, já que não houve violência ou grave ameaça a vítima. Discordo de tal assertiva.

Em breves palavras, tenho que, ao reanalisar os fatos, constata-se que o réu, ao cometer o delito, não apenas se limitou a portar a arma de fogo caseira, mas a coagiu no momento em que apontou o referido objeto em direção a vítima, o que configura a grave ameaça, logo, o crime de roubo majorado (STJ - HC: 174261 SP 2010/0096614-3, T6 - SEXTA TURMA, DJe 27/02/2012).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator